Tribunal: CARF
Processo: 19647.001312/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001312/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.162 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO MOURA DE OLIVEIRA,
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração relativo ao ano-
calendário de 2002 para exigência do seguinte crédito tributário:
2. O lançamento foi efetuado tendo em vista a apuração da seguinte infração, conforme
informada às fls. 11 a 17:
2.1 – omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas (omissão no
valor de R$ 29.212,00, fato gerador em 31/12/2002).
3. Consta ainda do processo a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2002, exercício 2003 de fls. 27 a 30.
4. Devidamente cientificado da autuação o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
2 a 10 para alegar, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001312/2008-29
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001312/2008-29

[...]
5.Após despachos de encaminhamento (fls. 34 a 37), foi emitido o Despacho Decisório
no 2.921/2012 de fls. 39 a 41 pelo qual a autoridade julgadora requereu a realização de
diligência para instrução processual, solicitando:
“9.1. Sejam anexados ao processo os documentos comprobatórios da percepção dos
rendimentos lançados pela fiscalização na declaração de ajuste anual do contribuinte do
exercício de 2003;
9.2. Caso não seja possível atender o item 9.1. deste despacho, que seja solicitada ao
Poder Judiciário competente a apresentação dos referidos documentos.”
6. Pelo ofício de fls. 42 foi realizada a diligência requerida, tendo sido obtidos os
documentos de fls. 44 a 56.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Somente devem compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste anual os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte no curso do ano-
calendário.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO
TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2002
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário, importa renúncia tácita às instâncias administrativas.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001312/2008-29

Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual, assim
entendido o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir
intenção de mantê-la.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o método de apuração do IRPF incidente sobre RRA está
equivocado.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que o recorrente junte aos autos planilhas ou memórias de cálculo
que registrem a composição analítica dos valores recebidos, por força de decisão judicial, de
modo a correlacioná-los aos períodos geradores (momento em que deveriam ter sido pagos), bem
como das peças processuais necessárias a amparar tais registros.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original